Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 26160165. No caso, consoante decisão de Id 22780265, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo espólio agravante foi deferido por decisão unipessoal desta Relatora para suspender a tramitação da ação de execução de título extrajudicial até o julgamento colegiado deste agravo de instrumento. Os agravados opuseram embargos de declaração contra a decisão mencionada (Id 22800397) postulando, em suma, a concessão de efeitos infringentes para retificar termos da decisão e revogar o efeito suspensivo concedido. Com fundamento no princípio da fungibilidade recursal (art. 1.024, § 3o, do CPC), recebi os embargos declaratórios como agravo interno e oportunizei aos agravados/embargantes a complementação de suas razões (Id 23084490). Na petição de Id 23415860, os agravados/embargantes requereram a desconsideração do pedido de revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo, a fim de que o recurso de Id 22800397 fosse recebido como embargos de declaração. No entanto, não vislumbrei, em relação ao agravo interno, motivo hábil a ensejar a reconsideração da decisão agravada tampouco para deferimento do pedido de Id 23415860, de modo que o sujeitei, juntamente com o agravo de instrumento, por estarem ambos em condições de julgamento, a exame da egrégia 1a Turma Cível, conforme estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC[1] 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2]. Assim, o agravo de instrumento e o agravo interno interposto pelos agravados foram incluídos para julgamento conjunto na pauta da a 22a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/06 até 07/07/2021). Destarte, feitos os esclarecimentos acima sobre os atos processuais praticados, conforme requerido na petição de Id 26160165, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.